Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-80.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008004-80.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS TAVARES DA COSTA - CPF: 037.208.871-62 (RECORRENTE), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), SUPERMERCADOS COMPER LTDA - CNPJ: 82.715.897/0001-02 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO A INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. FURTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR GUARDADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DO SUPERMERCADO RESPONSÁVEL PELO ESTACIONAMENTO. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE RECLAMANTE COM UMA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso em apreço, a parte Reclamante e a uma das instituições financeiras reclamadas celebraram acordo em audiência. Em razão do acordo formalizado com um dos codevedores, foi proferida sentença de extinção. Entretanto a parte consumidora pretende o prosseguimento do julgado em relação aos demais requeridos.

2.

Responsabilidade solidária. Havendo celebração de acordo com um dos codevedores solidários, torna-se extinto o pleito e efetivada a prestação jurisdicional com relação aos demais demandados. A solidariedade afasta a indenização com relação à outra Reclamada, na forma do artigo 844, § 3o, do CC.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida, na qual foi julgada extinta a demanda em razão de acordo formalizado pela parte consumidora e uma das instituições financeiras requeridas.

A parte consumidora, ora recorrente alega que no caso em tela deve ser reformada a sentença, para o prosseguimento em relação as demais requeridas, sob o fundamento de que o acordo foi realizado apenas em relação a uma das instituições financeiras, pretendendo o prosseguimento do feito em relação as demais requeridas.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção do julgado pelas instituições financeiras NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A. e NU PAGAMENTOS S.A. e ainda, pelo SUPERMERCADOS COMPER LTDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023